Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726859-03.2024.8.07.0001 APELANTE: ODETE APARECIDA GOMES LOBO APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 4/6/2025 a 11/6/2025 e incluir pauta presencial. Diante do pedido (id. 71804222), à Secretaria da Turma para proceder ao descadastramento do advogado Heber Antunes de Camargo OAB/DF 56.088 e ao cadastramento de Oséias Rodrigues Pauferro Júnior, OAB/DF 61.080, como patrono da apelante-autora. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora